Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE SE SUSPENDER O ABATIMENTO NA BANCÁRIA DA AGRAVANTE. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na existência (ou não) dos pressupostos aptos à concessão de medida de urgência consistente na abstenção de descontos efetuados na conta bancária da parte autora (ora agravante), referentes a empréstimo supostamente fraudulento.
II. Os documentos colacionados pela recorrente relativos à contestação de débito, boletim de ocorrência e extratos bancários, são aptos a demonstrar a aparente ocorrência de fraude na celebração do empréstimo sub judice.
III. Por não ter sido evidenciada a regularidade da referida contratação (a cargo da instituição bancária), tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, a suspensão dos descontos relacionados à transação questionada se torna medida impositiva, sem embargo da completa apuração dos fatos perante o e. Juízo originário, a quem competirá a imposição (e/ou cumprimento) da multa cominatória.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.